Tribunal: TJMT
Processo: 1042845-76.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042845-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), OLEANDES GOMES DA SILVA - CPF: 042.096.711-77 (AGRAVADO), SUPER CHAMA DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA - CNPJ: 37.285.394/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO SERGIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 007.503.261-90 (TERCEIRO INTERESSADO), AURELIO TEIXEIRA SANTOS - CPF: 617.239.081-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DO RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1.007 DO CPC. PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DA LEI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em razão da ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal. A parte recorrente sustenta que efetuou o pagamento das custas dentro do prazo legal de 48 horas após a distribuição do recurso, defendendo que apenas a juntada do comprovante ocorreu posteriormente, o que não caracterizaria deserção. Requer o reconhecimento da tempestividade do preparo e o processamento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação tempestiva do recolhimento do preparo recursal, ainda que alegado o pagamento dentro do prazo legal, autoriza a determinação de recolhimento em dobro e, diante do descumprimento dessa determinação, conduz ao não conhecimento do recurso por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O preparo recursal constitui requisito objetivo de admissibilidade, devendo o recorrente efetuar o pagamento e comprovar o recolhimento das custas no prazo máximo de 48 horas após a distribuição do recurso, conforme previsto na legislação estadual e na regulamentação interna do tribunal.

4.
A ausência de comprovação tempestiva do preparo autoriza a aplicação do art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil, que determina a intimação da parte recorrente para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

5.
Uma vez intimada para proceder ao recolhimento em dobro, a parte recorrente deve cumprir integralmente a determinação judicial, sendo vedada a mera complementação ou a simples comprovação do pagamento anteriormente realizado.

6.
Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito não autorizam o afastamento de exigência legal expressa relativa à regularidade do preparo recursal.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio tribunal local é firme no sentido de que a irregularidade na comprovação do preparo ou o descumprimento da determinação de recolhimento em dobro conduz à deserção do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.
A comprovação do preparo recursal deve ocorrer dentro do prazo legal estabelecido, constituindo requisito objetivo de admissibilidade do recurso.
2.
A ausência de comprovação tempestiva do preparo autoriza a intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.
3.
O descumprimento da determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal conduz à deserção e impede o conhecimento do recurso
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.007, caput e §§ 2º, 4º e 5º; CPC, art. 1.021; LINDB, art. 3º; Lei Estadual nº 11.077/2020; Resolução TJMT/OE nº 02/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp nº 2.044.410/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.08.2023,
DJe
30.08.2023; STJ,
AgInt
no RMS nº 60.928/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 04.02.2020,
DJe
11.02.2020; TJMT, Agravo Regimental
Cível nº 1001975-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

agravo
interno

interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática
(Id. 335341982)
que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto.

Nas razões recursais
(Id. 342462383)
,
a agravante sustenta, em síntese, que o preparo recursal foi devidamente recolhido dentro do prazo legal, tendo o agravo de instrumento sido distribuído em 27/11/2025, com pagamento das custas efetuado em 28/11/2025, ou seja, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas previsto na legislação aplicável.

Alega que a decisão agravada partiu da premissa de que não teria havido comprovação tempestiva do pagamento, razão pela qual foi determinada a realização do preparo em dobro, entendimento que culminou no não conhecimento do recurso.

Afirma, contudo, que o pagamento foi efetivamente realizado dentro do prazo legal, tendo ocorrido apenas a juntada posterior do comprovante aos autos, circunstância que, segundo defende, não tem o condão de caracterizar deserção do recurso.

Sustenta que o art. 1.007, §

4º, do Código de Processo Civil exige, como requisito essencial, o recolhimento do preparo dentro do prazo
legal, e não necessariamente a juntada imediata do comprovante no momento da interposição do recurso.

Argumenta, ainda, que a manutenção da decisão agravada implicaria excessivo formalismo processual, em afronta aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, previstos nos
arts
. 4º e 6º do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação, para que seja reconhecida a tempestividade do pagamento do preparo e afastada a exigência de recolhimento em dobro, determinando-se o conhecimento e regular processamento do agravo de instrumento, ou, caso não seja esse o entendimento, que o presente agravo interno seja submetido à apreciação do órgão colegiado para reforma da decisão monocrática.

O recurso é tempestivo (Id.
342675889
).

Devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar c
ontrarrazões
(
Id.
348773386)
.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, §

1º, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal.

A parte agravante sustenta, em síntese, que o preparo foi efetivamente recolhido dentro do prazo legal de 48
(quarenta e oito)
horas, tendo ocorrido apenas a juntada posterior do comprovante aos autos, circunstância que, em seu entendimento, não seria suficiente para caracterizar deserção do recurso. Defende, ainda, que a interpretação adotada na decisão agravada configuraria formalismo excessivo, em afronta aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Todavia, não obstante a força argumentativa expendida pela agravante, entendo que a insurgência não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre registrar que o agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, constitui instrumento destinado à revisão, pelo órgão colegiado, de decisão monocrática proferida pelo relator, sendo indispensável que o recorrente demonstre, de forma objetiva, a existência de equívoco na fundamentação adotada.

No caso em exame, verifica-se que a decisão agravada observou estritamente o regime jurídico aplicável ao preparo recursal no âmbito deste Tribunal de Justiça.
Vejamos:

“
Como cediço, incumbe ao recorrente emitir, efetuar o pagamento da guia de preparo recursal e, ainda, proceder à juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), conforme determina a Lei n. 11.077/2020 e a Resolução n. 02/2021 do TJMT/OE.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já consolidou entendimento de que os prazos fixados em horasse contam de minuto a minuto, conforme estabelece o artigo 132, § 4º, do Código Civil de 2002.

Nesse contexto, inobservado pela parte agravante o referido prazo, deveria proceder o recolhimento em dobro do preparo recursal, como prescrito pelo artigo 1.007, § 4º, do Código de
Processo Civil, sendo vedada a complementação do preparo. Vejamos:

‘
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

[...]

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5º É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º
’
(grifo nosso).

Como se observa dos autos, apesar de regularmente intimada para o recolhimento em dobro do preparo recursal, a parte agravante apresentou um recolhimento simples, e não o em dobro, em total descumprimento ao disposto no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, ainda que seja consabida a vedação pelo nosso ordenamento processual civil de complementação do preparo.

Por conseguinte, não promovendo o agravante o preparo recursal dentro do prazo legal estabelecido, mesmo após devidamente intimado para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no artigo 1.007, caput, do CPC, resultando no não conhecimento da peça recursal.

A propósito, cita-se a assente jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

‘
[...] 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é permitido à parte recorrente complementar o preparo, em caso de depósito a menor, após determinação de seu recolhimento em dobro. 2. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido.
’
(STJ,
AgInt
no REsp n. 2044410 SP 2022/0397196-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 28/08/2023, T3 - Terceira Turma,
DJe
30/08/2023 – grifo nosso).

[...]

Na mesma linha de intelecção, destacam-se julgados desta
Eg
. Corte Estadual:

‘
[...] A Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11.03.2021, que alterou a Resolução n. 03/2018, dispõe que “A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.”, e juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), após o protocolo do recurso. Verificado a ausência de recolhimento no prazo assinalado, a parte deve ser intimada para comprovação do recolhimento em dobro, sendo vedado pelo ordenamento processual civil a complementação, ante a insuficiência.
’
(TJMT, Agravo Regimental Cível n. 1001975-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, p. 30/05/2024 – grifo nosso).

[...]

Diante do exposto, ausente a comprovação do recolhimento do preparo recursal, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO e NEGO-LHE seguimento, nos termos do artigo 51, L, do RI/TJMT c/c artigos 932, III e 1.007, caput, ambos do Código de Processo Civil.

[...]” (Id. 335341982).

Com efeito, a Lei Estadual nº 11.077/2020, bem como a Resolução nº 02/2021 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, estabelecem que, nos recursos distribuídos perante esta Corte,
o recorrente deve
comprovar
o recolhimento das custas no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas
, contadas da distribuição do recurso.

Trata-se de regra objetiva e de observância obrigatória, cuja finalidade é assegurar a regularidade do processamento dos recursos e a adequada arrecadação das custas judiciais.

A propósito, a própria jurisprudência consolidada deste Tribunal tem assentado que o prazo de 48 horas
se
refere não apenas ao pagamento das custas, mas também
à
comprovação do respectivo recolhimento nos autos, sob pena de incidência das consequências previstas no art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, importa recordar que o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da obrigatoriedade da lei, consagrado no art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, segundo o qual
, “
ninguém se escusa de cumprir a lei
,
alegando que não a conhece
”
.

Assim, uma vez estabelecida norma específica disciplinando o prazo para recolhimento e comprovação do preparo recursal, não cabe ao intérprete afastar sua aplicação sob o argumento genérico de formalismo, sobretudo quando se trata de requisito objetivo de admissibilidade recursal.

No caso concreto, verifica-se que o agravo de instrumento foi distribuído em 27/11/2025
às 17:27:41
, iniciando-se, a partir de então, o prazo de 48 horas previsto na legislação estadual para a comprovação do preparo recursal.

Embora a agravante sustente que o pagamento foi realizado em 28/11/2025, dentro do referido prazo, constata-se que a comprovação desse pagamento não foi juntada tempestivamente aos autos, circunstância que motivou a determinação de recolhimento em dobro
(Id. 334013876)
, nos termos do art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil.

O mencionado dispositivo estabelece, de forma expressa, que:

“
O recorrente que
não comprovar
, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
”
.

Nesse ponto, cumpre destacar que a legislação processual não exige apenas o pagamento do preparo, mas também a sua comprovação tempestiva nos autos, justamente para permitir ao órgão julgador verificar a regularidade do requisito de admissibilidade recursal.

Desse modo, ainda que se admita a realização do pagamento dentro do prazo, a ausência de comprovação tempestiva do recolhimento impede o reconhecimento imediato da regularidade do preparo, autorizando a aplicação do regime previsto no art. 1.007, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil.

Ademais, não se pode olvidar que, uma vez intimada para proceder à regularização mediante recolhimento em dobro, a parte recorrente deve observar rigorosamente essa determinação, sendo vedada a mera comp
rovação
do valor anteriormente recolhido, conforme expressamente dispõe o §5º do referido artigo.

Cumpre salientar, ainda, que a aplicação dessas normas não configura formalismo excessivo, mas decorre da própria estrutura do sistema recursal, que condiciona o conhecimento do recurso ao atendimento dos requisitos legais de admissibilidade.

A invocação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, embora relevantes no âmbito do processo civil contemporâneo, não autoriza o afastamento de exigências legais expressas, sobretudo quando relacionadas à regularidade do preparo recursal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a ausência de comprovação tempestiva do preparo, ou o descumprimento da determinação de recolhimento em dobro, conduz à deserção do recurso, impedindo o seu conhecimento.

“
[...]
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
não é permitido à parte recorrente complementar o preparo
, em caso de depósito a menor,
após determinação de seu recolhimento em dobro
. 2. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ
, Terceira Turma,
AgInt
no
REsp: 2044410 SP 2022/0397196-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023)
.

“
[
...
]
IV. Na forma da jurisprudência desta Corte, a irregularidade na comprovação do recolhimento,
em dobro
, do preparo recursal, e a extemporânea
comprovação da complementação, inviabilizam o conhecimento do presente recurso
, nos termos da Súmula 187 desta Corte, in
verbis
: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". Precedentes: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.52.537/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 27/11/2019; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.385.880/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
DJe
de 19/11/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.520.429/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
de 12/11/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.314.743/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 24/04/2019. V. Agravo interno improvido
”
. (STJ -
AgInt
no RMS: 60928 PR 2019/0150254-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 04/02/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/02/2020)

Por sua vez, colaciona-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
[
...
]

A Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11.03.2021, que alterou a Resolução n. 03/2018, dispõe que “A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico
.”, e
juntada aos autos no prazo máximo de 48h
(quarenta e oito horas), após o protocolo do recurso.
Verificado a ausência de recolhimento no prazo assinalado, a parte deve ser intimada para comprovação do recolhimento em dobro
,
sendo vedado pelo ordenamento processual civil a complementação, ante a insuficiência.
”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1001975-23.2024.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/
2024)(
g.n
).

“
[
...
]

1. A interposição de recurso sem preparo e depois de transcorrido o prazo de 48h (quarenta e oito horas) previsto na Lei nº 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE nº 02 de 11/03/2021 que altera o art. 46 da Res. 03/2018 TP/TJMT, não importa imediata negativa de seu conhecimento, caso em que
deve ser oportunizado ao recorrente o recolhimento do preparo recursal em dobro
, nos termos do art. 1017, §§ 2º e 4º do CPC/15. 2.
Deve ser decretada a deserção ao recurso em que o recorrente
, uma vez intimado para recolher em dobro ou complementar o valor do preparo recursal, deixar transcorrer o prazo sem manifestação.
3. O § 5º do art. 1.007 do aludido Código estabelece que
“É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.”
4. Recurso não conhecido
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024728-08.2023.8.11.0000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2023)
.

Dessa forma, considerando que a agravante não demonstrou qualquer erro material ou equívoco na fundamentação adotada na decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados, impõe-se a manutenção do
decisum
impugnado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026